Tribunal: TJDFT
Processo: 0025526-48.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. DFTRANS. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 546). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI LOCAL No 239/1992. ACÓRDÃO RATIFICADO.

1. Nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.

2. Após o julgamento do recurso paradigma pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 661702 (Tema 546) houve a fixação da seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 2.1. Na oportunidade, foi declarada a constitucionalidade do art. 28 da Lei local no 239/1992, anotada a exceção relativamente ao seu § 7o, reconhecido como inconstitucional, pois estipulava o pagamento de multas, preços públicos e demais encargos como condição para liberação de veículo apreendido em razão da prática de transporte coletivo irregular.

3. A conduta prevista no art. 28 da Lei no 239/1992 estipula a prática de transporte irregular de passageiros a partir de artifício que engane os usuários do transporte coletivo no sentido de estarem a utilizar serviço devidamente autorizado. 3.1 O transporte irregular de passageiros em veículo de passeio, que não tem o condão de ludibriar os usuários do serviço de transporte público, não caracteriza a conduta prevista no art. 28 da Lei no 239/1992.

4. No caso, o automóvel pertencente aos autores se enquadrada na categoria de veículo de passeio, sem condições, portanto, de enganar os usuários do serviço de transporte coletivo. 4.1. O acórdão reanalisado destacou a ausência de submissão do fato em questão à norma prevista no art. 28 da Lei Distrital no 239/1992, sendo irrelevante, assim, a posterior declaração de constitucionalidade do aludido dispositivo legal pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão ratificado.